Tribunal: TJES
Processo: 5000171-92.2020.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000171-92.2020.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLY BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante/requerida em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, mas lhe negou provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% do valor da causa, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Nos embargos opostos, suscita a recorrente que este tem a função de sanar omissão, requerendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico, nos moldes do §2º, do artigo 85, do CPC.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, importante destacar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
– esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
– corrigir erro material.

Sabe-se que os embargos são cabíveis para sanar eventual contradição, omissão, obscuridade ou erro material, presentes nas decisões e atos emanados do Poder Judiciário, contudo o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios citados, vez que da leitura do art. 55, da Lei 9.099/95, ante a possibilidade de causas sem condenação em pecúnia, o pagamento dos honorários de advogado incidirá sobre o valor da causa, conforme parte final do dispositivo.

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Desta forma, no caso em tela, não houve sentença condenatória, mas declaração de inexistência do débito decorrente de TOI nº 3434198 inválido.

Por fim, embora a embargante sustente a aplicação do artigo 85, do CPC, diante do conflito aparente de normas, necessária a aplicação da
lex specialis derogat legi general
, ou seja, lei especial (Art. 55, da Lei 9.099/95) derroga lei geral (Art. 85, §2º, do CPC), motivo pelo qual, revela-se correta a fixação com base no valor da causa, devendo o acórdão ser mantido em seus moldes.

Ante o exposto, CONHECE-SE os embargos de declaração, mas LHES NEGA PROVIMENTO, mantendo incólume o acórdão por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.